Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCIO COIMBRA DOS SANTOS contra decisão de ID 250879539, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na abstenção da ré em “requerer/praticar novos atos constritivos (SISBAJUD/RENAJUD) e negativações (SERASAJUD) em face do autor nos processos 0749754-89.2023.8.07.0001, 0738200-60.2023.8.07.0001 e 0751291-23.2023.8.07.0001, e suspender os já lançados, com ofícios de baixa imediata às instituições competentes”, bem como na apresentação pela ré de “todos os elementos técnicos relativos à suposta assinatura eletrônica (documentos originais, metadados, hash, cadeia ICP-Brasil, selos de tempo, logs de auditoria, IPs/hora/geo, registros da plataforma) e a perícia técnica (exibição integral do fluxo de assinatura)”, sob pena de multa em caso de descumprimento. Sustenta o agravante que foi indevidamente responsabilizado como fiador em execuções movidas pela parte agravada, com base em assinatura eletrônica cuja autenticidade é contestada. Alega que a decisão agravada se fundamentou na presunção de validade da assinatura digital, bem como na existência de documentos técnicos apresentados pela parte contrária, além de considerar a ausência de urgência em razão da suposta inércia do autor. Destaca que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a plataforma utilizada para a assinatura eletrônica não está credenciada no âmbito do ICP-Brasil/ITI, o que fragiliza a presunção de validade e reforça a necessidade de exibição dos artefatos técnicos para viabilizar perícia. Invoca o art. 429, II, do Código de Processo Civil, defendendo que, uma vez impugnada a autoria da assinatura, cabe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade, sendo vedada a exigência de prova negativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aduz que que o risco de dano é atual e contínuo, pois permanece submetido a restrições financeiras e negativação indevida, atingindo inclusive verbas impenhoráveis, como seguro de vida e herança, além do mínimo existencial. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal: (i) para que a agravada se abstenha de realizar novas negativações e novas constrições (SISBAJUD/RENAJUD/SERASAJUD) em face do agravante até a exibição/perícia; (ii) para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores impenhoráveis (CPC 833, VI e X); e (iii) para que seja determinada a exibição de toda a cadeia técnica da assinatura (certificado/AC, selos de tempo, hash, logs/IP, método de autenticação, relatório de conformidade), com fulcro nos arts. 396 a 404 do CPC, sob pena de multa em caso de descumprimento, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 250879539. Liminar indeferida por esta Relatoria no ID 76870828. Agravo interno interposto no ID 77709756. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório do necessário. Decido. O agravo interno não merece conhecimento, por perda superveniente do objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, é dever do relator não conhecer de recurso que se tornou prejudicado em razão de fato superveniente. No caso, após a interposição do agravo de instrumento e do presente agravo interno, sobreveio decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem no processo principal (no 0748777-29.2025.8.07.0001, ID 260641843), que: (i) reafirmou o indeferimento da tutela provisória, (ii) declarou a revelia do réu, (iii) saneou o feito e determinou sua conclusão para sentença, e (iv) suspendeu processo conexo para evitar decisões conflitantes. Ressalte-se que, com a referida decisão, o agravante se conformou expressamente por meio da petição de ID 260887763 daqueles autos. Tal decisão consolidou a fase de saneamento e encaminhou o processo para julgamento do mérito, esgotando a análise da tutela provisória na origem, inclusive com conclusão para sentença. Assim, a pretensão recursal — reforma da decisão que indeferiu a liminar — perdeu utilidade prática, pois não há mais possibilidade de concessão da medida em sede recursal, até diante do avanço processual, com repercussão na patente inexistência de urgência a ser apreciada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ocorrendo fato superveniente que torne inútil a apreciação do recurso, deve-se reconhecer sua prejudicialidade, em observância aos princípios da economia processual e da utilidade da prestação jurisdicional. Diante disso, impõe-se declarar a perda de objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do presente agravo interno. Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto e, por via de consequência, JULGO PREJUDICADOS ambos os recursos. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator